Tribunal: STF
Processo: RE 1174217
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Parcela CTVA. Natureza jurídica. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.